Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-90.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005211-90.2018.8.11.0000
Agravantes: Alex Sandro Rodrigues Miranda e Outros
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alex Sandro Rodrigues Miranda e Outros, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 3117-71.2017.811.00082 (Código 36652) proposta pelo Município de Cuiabá, que, deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando aos Requeridos, ora Agravantes, que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem os imóveis construídos em área de servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, localizada no Bairro Jardim Florianópolis II, na cidade de Cuiabá, com a retirada de cercas e demolição de construções existentes no local, impedindo-os, ainda, de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
Aduzem, em síntese, que o Município de Cuiabá ingressou com Ação Civil Pública em face dos Agravantes, cuja causa de pedir consiste na ocupação de área supostamente destinada à servidão administrativa (transmissão de energia elétrica) e também supostamente caracterizada como área de risco, localizada no loteamento Jardim Florianópolis II, nesta capital.
Argumentam que além de a área em questão não pertencer ao Município de Cuiabá, mas ao INTERMAT, o município Agravado teria tomado por base a situação particularizada de ocupação recente, relativa a apenas uma pessoa, incluindo os demais Agravantes no mesmo contexto fático; todavia, os documentos anexados ao presente e respectivas fotografias do local demonstrariam que a posse o poder púbico concedente pretende seja retomada, trata-se de área plenamente consolidada e ocupada ao longo de muitos anos e em alguns casos por mais de uma década.
Sustentam que o loteamento Jardim Florianópolis II trata-se de área que foi objeto de intervenção do Estado de Mato Grosso, que, em convênio firmado com o Município de Cuiabá promoveu a regularização fundiária no local, por meio do INTERMAT no ano de 2009, tratando-se inclusive de Zona Especial de Interesse Social –ZEIS 1, consoante item 5.1, subitem 5.1.1 (Zona Norte), alínea “e” do Anexo I da Lei Complementar municipal n. 389/2015 – Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de
Cuiabá.
Ressaltam que estão instalados no local há mais de 10 (dez) anos e, que a determinação açodada da desocupação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e que não há iminência de dano a justificar a concessão da liminar, como foi feito em Primeira Instância.
Asseveram, ainda que não houve delimitação da área pelo autor, especificamente acerca da distância que os Agravantes se encontram das linhas de transmissão, ressaltando também, que a caracterização como área de risco depende de laudo técnico, o que afasta o preenchimento dos requisitos de constituição válida e regular do processo, nos termos do art. 562 do CPC.
Requerem, portanto, a concessão do efeito suspensivo, liminarmente.
Os documentos foram regularmente juntados no Processo Eletrônico.
Deferidos os benefícios da assistência judiciaria gratuita recursal e indeferido o pedido de efeito suspensivo pela decisão de ID n. 2251166.
Irresignados, os Agravantes interpuseram Agravo Interno no ID n. 2829491, que foi desprovido, à unanimidade, conforme acórdão de ID n. 88410994.
As contrarrazões vieram no ID n. 2315449, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. 2804117 pelo desprovimento do agravo.
Acostou-se no ID n. 93923493 manifestação dos Agravantes pela perda do objeto do presente recurso em razão da prolação de sentença na origem.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”. No caso, foi proferida sentença nos autos de origem, em que foram julgados procedentes pedidos iniciais para, ratificando a medida liminar deferida, determinar aos requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área de servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, localizada no Bairro Jardim Florianópolis II, nesta Capital, com a retirada de cercas e demolição de construções existentes no local. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.
A certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício (PJE 1o Grau), onde se verificou que em 29-6-2021 foi proferida sentença no feito de no 3117-71.2017.811.00082 (Código 36652).
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.(TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada afirmou, com fundamento na jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça, que, uma vez interposto Recurso Especial contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, fica ele prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.
2. A parte recorrente defende a inexistência de perda de objeto, porque a matéria debatida no presente feito guarda certa autonomia relativamente ao mérito debatido no processo originário (fls. 475).
3. Contudo, não trouxe um único precedente a amparar sua pretensão ou que guarde similitude com a interpretação que busca emprestar ao caso do autos.
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.
1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 7/8/2017). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
P.I.C.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora